Tribunal: TJES
Processo: 5006384-26.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Condomínio; Assembléia
Data de julgamento: 2022-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006384-26.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: OSVALDO PANTUZA e outros
AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO PORTO DAS PEDRAS
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5006384-26.2022.8.08.0000

AGRAVANTES: OSVALDO PANTUZA E WASSERMANN BARBOSA PANTUZA

AGRAVADO: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PORTO DAS PEDRAS

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

RELATÓRIO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
OSVALDO PANTUZA E WASSERMANN BARBOSA PANTUZA
contra a r. decisão com cópia nos ID's 2952483 e 2952484, integrada no ID 2983729, que, nos autos da “ação declaratória desconstitutiva c/c com pedido de consignação em pagamento” por eles ajuizada em face de
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PORTO DAS PEDRAS
, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência.

Em suas razões (ID 2950227), os recorrentes pugnam pela reforma da decisão, sustentando, em síntese, que (i) o condomínio requerido, mesmo devidamente citado nos autos de origem e cientificado de todos os depósitos em juízo, passou a vedar a participação dos agravantes em diversos atos de seus direitos como condôminos, tais como participação em assembleias condominiais e o respectivo direito de voto, acesso a documentos condominiais e contábeis do recorrido, bem como o livro de ocorrências na portaria do edifício; (ii) os documentos acostados aos autos demonstram que os valores depositados suprem o objeto da lide; e (iii) o juízo
a quo
se nega a observar os pagamentos realizados pelos autores, bem como de determinar um direito legalmente previsto no Código Civil.

Assim, basicamente diante de tais argumentos, requerem, liminarmente, a concessão da tutela recursal para determinar
“[...] o direito do agravante de participar de todos os atos como condômino (participar assembleia, direito a voto, acesso a documentos condominiais e livro de ocorrências na portaria) por esta quite conforme comprovado sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a ser fixada”.

Ao final, requer o provimento integral do agravo de instrumento, reformando o pronunciamento jurisdicional recorrido.

Mediante a decisão acostada no ID 3022021 foi indeferida a tutela de urgência recursal perseguida pelo recorrente.

Contrarrazões juntadas no ID 3208974 pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 1º de novembro de 2022.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador Relator

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5006384-26.2022.8.08.0000

AGRAVANTES: OSVALDO PANTUZA E WASSERMANN BARBOSA PANTUZA

AGRAVADO: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PORTO DAS PEDRAS

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
OSVALDO PANTUZA E WASSERMANN BARBOSA PANTUZA
contra a r. decisão com cópia nos ID's 2952483 e 2952484, integrada no ID 2983729, que, nos autos da “ação declaratória desconstitutiva c/c com pedido de consignação em pagamento” por eles ajuizada em face de
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PORTO DAS PEDRAS
, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência.

Em suas razões (ID 2950227), os recorrentes pugnam pela reforma da decisão, sustentando, em síntese, que (i) o condomínio requerido, mesmo devidamente citado nos autos de origem e cientificado de todos os depósitos em juízo, passou a vedar a participação dos agravantes em diversos atos de seus direitos como condôminos, tais como participação em assembleias condominiais e o respectivo direito de voto, acesso a documentos condominiais e contábeis do recorrido, bem como o livro de ocorrências na portaria do edifício; (ii) os documentos acostados aos autos demonstram que os valores depositados suprem o objeto da lide; e (iii) o juízo
a quo
se nega a observar os pagamentos realizados pelos autores, bem como de determinar um direito legalmente previsto no Código Civil.

Assim, basicamente diante de tais argumentos, requerem, liminarmente, a concessão da tutela recursal para determinar
“[...] o direito do agravante de participar de todos os atos como condômino (participar assembleia, direito a voto, acesso a documentos condominiais e livro de ocorrências na portaria) por esta quite conforme comprovado sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a ser fixada”.

Ao final, requer o provimento integral do agravo de instrumento, reformando o pronunciamento jurisdicional recorrido.

Mediante a decisão acostada no ID 3022021 foi indeferida a tutela de urgência recursal perseguida pelo recorrente.

Contrarrazões juntadas no ID 3208974 pugnando pelo desprovimento do recurso.

Antes, porém, de analisar a irresignação recursal, importante fazer um breve resumo dos fatos subjacentes à causa, utilizando-se, basicamente, do relatório lançado na decisão objurgada.

Trata-se, na origem, de
“ação declaratória desconstitutiva c/c com pedido de consignação em pagamento”
ajuizada por
OSVALDO PANTUZA
e
WASSERMANN BARBOSA PANTUZA
em face do
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PORTO DAS PEDRAS
.

Segundo a peça exordial (ID 292427), os autores narram que são proprietários e possuidores por direito de herança ainda não formalizado da unidade de apartamento 2.501 que integra o condomínio requerido.

Aduzem que na última assembleia extraordinária, realizada no dia 17 de agosto de 2019, depois do registro de irregularidades no curso da obra de reforma dos edifícios que integram o condomínio, fora destituído o síndico anterior e eleito o atual, Sr. Saturnino, tendo naquela oportunidade decidido que, enquanto se aguardasse m novo procedimento regular e legal, a obra deveria permanecer paralisada enquanto os valores a ela destinados ficariam depositados e guardados.

Contudo, sem que fosse respeitado o que teria sido decidido pela coletividade, o atual síndico optou, por conta própria e sem a participação ou a aprovação de quem quer seja, por retomar as obras de reformas dos blocos de edifícios que integram o referido condomínio.

Devidamente citado, o requerido, em sede de contestação (ID's 2952430 a 2952433) alega a existência de uma ação de execução que tramita na 1ª Vara Cível do Juízo de Guarapari sob o nº. 0005840-31.2020.8.08.0021, que, por sua vez, possui como fundamento as mesmas cotas extras discutidas nos autos de origem (processo nº 0000865-63.2020.8.08.0021), aduzindo que apenas parte do valor foi depositado perante este processo, uma vez que as referidas cotas foram instituídas na gestão do 2º autor, na condição de síndico, em assembleia realizada em 17.02.2018, com vencimento da primeira cobrança em 20.04.2018.

Na sequência, os autores, após juntarem diversos documentos, postularam pela concessão de tutela antecipada com o intuito de participarem e votarem em assembleia, bem como praticarem todos os atos oriundos do condomínio, sob pena de multa diária, uma vez que alegam que se encontram adimplentes com o pagamento das cotas extras (ID 2952436).

Ao receber a inicial, o MM. Juiz
a quo,
por não vislumbrar os requisitos previstos na lei de regência, indeferiu o pedido liminar, decisão essa mantida em sede de embargos de declaração.

Para tanto, sustentou o Magistrado singular que não restaram comprovados os requisitos do art. 300 do CPC,
“[...]
uma vez que os documentos jungidos às fls. 299/319 não comprovam de forma idônea o pagamento integral das cotas extras, que supostamente impedem os autores de exercerem seus direitos de condôminos como requerido”.

Afirmou, ainda, que,
“Do extrato obtido no sistema Banestes denota-se o depósito do valor de R$ 11.447,74, (onze mil, quatrocentos e quarenta e sete reais e setenta e quatro centavos) perante este processo, sendo que os requerentes jungiram comprovantes de forma repetida (vide fls. 299/302), não havendo comprovação de que o montante foi pago de forma integral, até porque o condomínio autor apresenta irresignação em relação ao montante depositado nos autos”
.

Por fim, aduziu que
“[...] não consta no processo que exista assembleia designada para os próximos dias, no condomínio autor, impedindo o direito de voto dos autores”
.

Foi, então, que os agravantes, inconformados com o r.
decisum
, interpuseram o presente recurso.

Pois bem. De início, calha acentuar que a cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada.

É esse o entendimento dominante nesta Corte de Justiça, veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO FINANCEIRO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE IMPORTAÇÃO –
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE - EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIMITAÇÃO HORIZONTAL – DECISÃO RECORRIDA
– INDEXAÇÃO DE CONTRATO À VARIAÇÃO CAMBIAL DE MOEDA ESTRANGEIRA – EXCEÇÃO NÃO CONTEMPLADA NO DL 857⁄69 – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
O efeito devolutivo restrito do Agravo de Instrumento veda, sob pena de supressão de instância, o conhecimento de matérias que não foram objeto de apreciação por parte do juízo de primeiro grau.
(...) 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Agravo de Instrumento, 11169001861, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Publicação no Diário: 02/06/2017)

________________________

(...) 4. -
O egrégio Tribunal de Justiça já assentou que em sede de agravo de instrumento somente podem ser analisadas aquelas matérias que foram submetidas ao crivo do Juízo originário, sob pena de supressão de instância
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 35179002833, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/03/2018, Data da Publicação no Diário: 28/03/2018)

Trata-se, como dito alhures, de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para determinar ao síndico do condomínio réu que dê direito a participar de Assembleia condominial, inclusive, com a possibilidade de voto, acesso a documentos condominiais e livro de ocorrências na portaria.

É cediço que a obtenção da tutela antecipada se subordina à presença dos requisitos previstos no art. 300 e seguintes do CPC, quais sejam, probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, bem como a reversibilidade da medida.

Tal significa dizer que o julgador formará o seu convencimento somente com base nas alegações e nas provas trazidas pelo autor, com a postergação do contraditório.

Não se trata, como o próprio nome indica, de um julgamento definitivo da lide – tanto que o Código de Processo Civil concede ao Juiz o poder de rever a sua decisão a qualquer momento, inclusive de ofício, durante o desenrolar do processo (art. 296 do CPC).

Para o deferimento da medida em questão basta, por conseguinte, a probabilidade do direito do autor, que será demonstrada quando houver elementos que a evidenciem. Não se trata de juízo de certeza, o qual – repise-se – somente poderia ser atingido através da cognição exauriente, ao final do processo.

A propósito cito o seguinte precedente desta Corte de Justiça,
in verbis
:

“DIREITO CONDOMINIAL - AGRAVO DE INSTRUMENTO TUTELA DE URGÊNCIA INVALIDAÇÃO DA CANDIDATUTRA DE CONDÔMINO À SÍNDICO EM RAZÃO DA NÃO COMPROVAÇÃO IDÕNEA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS FISCAIS EXIGÊNCIA IRRAZOÁVEL E NÃO PREVISTA NA CONVENÇÃO DE CONDOMÍNIO AUSÊNCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO DO AGRAVADO RECURSO PROVIDO.
1. Para a antecipação dos efeitos da tutela pretendida pelo agravante, é necessário que este demonstre a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Soma-se a estes requisitos um pressuposto negativo, consubstanciado na ausência de risco de irreversibilidade do provimento antecipado
. 2. Embora a ata de assembleia geral apresentada pelo condomínio ao juízo de origem tenha reconhecido a ilegitimidade da candidatura do agravante em razão da existência de divergências na certidão positiva com efeito de negativa de débitos tributários junto à Receita Federal, é certo que este requisito não consta em qualquer dispositivo da convenção de condomínio, a qual impõe apenas que para ser eleito síndico o condômino não poderá estar inadimplente com os encargos condominiais. 3. A inadimplência a que faz alusão a convenção de condomínio se refere, certamente, às despesas ordinárias e extraordinárias condominiais, e não àquelas referentes à vida pessoal do condômino que se candidata a síndico, tais como as referentes a débitos tributários, que dizem respeito somente à sua pessoa e não interferirão em nada na atuação de seu múnus. 4. Ausente um dos pressupostos essenciais previstos no art. 300 do CPC/15 para o deferimento da tutela de urgência requerida pelo agravado nos autos de origem, impõe-se, consequentemente, a reforma da decisão recorrida a fim de que o seu pedido liminar seja indeferido. 5. Recurso provido (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024189009160, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/01/2019, Data da Publicação no Diário: 05/02/2019)

Firmadas tais premissas, em que pese os fundamentos adotados na peça recursal, entendo que a decisão objurgada deve ser mantida.

Isto porque, apesar da juntada de diversos extratos do Banco do Brasil e Banestes, de uma análise superficial da referida documentação, não vislumbro que eles correspondam ao débito total dos agravantes junto ao agravado, já que alguns deles não comprovam que os encargos decorrentes da mora estivessem devidamente nele embutidos.

Assim, em que pese os argumentos elencados, como já sabido, faz-se necessário, no caso, a abertura de dilação probatória a melhor delimitar a exigibilidade do pagamento das cotas condominiais, tratando-se, ademais, de verba destinada à própria manutenção da propriedade em comum.

Desse modo, revela-se ausente a prova inequívoca da verossimilhança do alegado direito, uma vez que não pode ser dirimida sem a devida dilação probatória, notadamente quando a antecipação de tutela, postulada no agravo de instrumento, funda-se em controvérsias pendentes de exame na origem.

Sobre o tema, cito precedentes dos Tribunais Pátrios, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO DE COTAS CONDOMINIAIS, NO VALOR QUE A AGRAVANTE ENTENDE DEVIDO.
ALEGAÇÃO DE QUE NÃO FOI CONVOCADA PARA A A. G.O que determinou o reajuste das cotas. Assembleia que determinou o reajuste da cota condominial válida, não restando comprovada qualquer decisão em sentido contrário. Além disso, a agravante sequer comprovou resistência do condomínio em aceitar o pagamento dos valores que entende incontroversos.
Necessária a realização de maior dilação probatória para a comprovação da veracidade das alegações autorais
. Decisão mantida. Precedente. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO.
(TJRJ; AI 0078227-67.2021.8.19.0000; Rio de Janeiro; Vigésima Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Celso Silva Filho; DORJ 18/02/2022; Pág. 937)

______________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRETENSÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E SUSPENSÃO DAS COBRANÇAS RELATIVAS A COTAS CONDOMINIAIS. INDEFERIMENTO DA TUTELA.
Decisão não teratológica. Ausência de urgência e verossimilhança. Não há evidência da probabilidade do direito ou o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Sendo o agravante adquirente de uma unidade, cabe a ele participar da divisão de despesas ordinárias e extraordinárias do condomínio, na proporção de sua cota parte e respeitada a convenção condominial. Documentos de ambas as partes que dependerão de exame acurado do magistrado de primeiro grau, em juízo dialético, o que não autoriza o deferimento do pedido neste agravo. Decisão atacada não teratológica. Necessidade de dilação probatória
. Desprovimento do recurso.
(TJRJ; AI 0027926-53.2020.8.19.0000; Rio de Janeiro; Vigésima Quarta Câmara Cível; Relª Desª Nilza Bitar; DORJ 13/08/2020; Pág. 535)

Ademais, ao contrário do que sustentado pelos recorrentes, a aprovação da cota extra para a continuidade das obras realizadas na antiga gestão do ex-síndico ocorreu, segundo a ata da Assembleia Geral Ordinária realizada no dia 16 de janeiro de 2022 (ID 3209506), por unanimidade dos condôminos presentes.

Assim, se a controvérsia da quitação de toda cota extra depende de dilação probatória, não há que se falar em ilegalidade na conduta do condomínio em vetar a participação dos recorrentes na deliberação das assembleias, a teor do que dispõe o art. 1.335, do Código Civil:

Art. 1.335. São direitos do condômino:

I - usar, fruir e livremente dispor das suas unidades;

II - usar das partes comuns, conforme a sua destinação, e contanto que não exclua a utilização dos demais compossuidores;

III - votar nas deliberações da assembleia e delas participar, estando quite.

Sobre o tema, comenta a Doutrina:

Já advertimos que a assembleia-geral é o órgão deliberativo do condomínio, sendo direito dos condôminos dela participar. Para ela de- vem todos os comunheiros serem convocados. Se isso não ocorre, ela é passível de nulidade. A disposição legal é clara quando enuncia o direito de votar nas deliberações e assegura a participação na assembleia. Ora, para participar deve antes ser convocado, na forma prevista no estatuto condominial.
Não basta ser condômino para participar da assembleia e votar as deliberações. Exige-se que ele esteja quite com o condomínio. Se há débito em aberto, seu direito fica prejudicado.[...] O diploma civil soluciona a questão definitivamente, porque submete o exercício do direito de participar e votar em assembleia-geral à quitação relativamente a dívidas que se tiver com o condomínio
.[...] Finalmente, a obrigatoriedade das deliberações tomadas depende da regularidade na convocação, na realização e na tomada dos votos. Se um desses momentos apresenta vício, a assembleia pode ser atacada judicialmente para se obter sua anulação. O exame dos fatos que autorizem a anulação da assembleia deve ser criterioso. Se houver vício, ele deve ser considerado apenas em relação ao universo que pode ser alcançado por ele. (VIANA, Marco Aurelio da Silva. (2013). Comentários ao Novo Código Civil - Vol. XVI, ps. 531/532 e 543. 4ª edição. Grupo GEN. https://integrada.minha biblioteca.com.br/books/978-85-309-5015-6)

Delineadas todas essas considerações, me parece que, ao menos neste momento inicial – tendo em vista que a decisão agravada foi proferida em sede de tutela antecipada, isto é, quando a demanda ainda estava em fase procedimental inaugural –, os agravantes, ao ajuizarem a ação na origem, não preencheram os requisitos necessários ao deferimento da liminar da forma ora pleiteada, de modo que concluo pelo acerto da decisão da forma em que foi proferida pelo juízo primevo.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE
provimento para manter incólume a decisão objurgada que indeferiu a liminar perseguida pelos recorrentes nos autos de origem.

É o voto.

VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5006384-26.2022.8.08.0000

AGRAVANTES: OSVALDO PANTUZA E WASSERMANN BARBOSA PANTUZA

AGRAVADO: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PORTO DAS PEDRAS

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DESCONSTITUTIVA C/C PEDIDO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM – CONDOMÍNIO – ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA – COTA EXTRA – PRETENSO RECONHECIMENTO DE QUITAÇÃO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - RECURSO DESPROVIDO.

1. A cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada.

2. É cediço que a obtenção da tutela antecipada se subordina à presença dos requisitos previstos no art. 300 e seguintes do CPC, quais sejam, probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, bem como a reversibilidade da medida.

3. Tal significa dizer que o julgador formará o seu convencimento somente com base nas alegações e nas provas trazidas pelo autor, com a postergação do contraditório.

4. Não se trata, como o próprio nome indica, de um julgamento definitivo da lide – tanto que o Código de Processo Civil concede ao Juiz o poder de rever a sua decisão a qualquer momento, inclusive de ofício, durante o desenrolar do processo (art. 296 do CPC).

5. Para o deferimento da medida em questão basta, por conseguinte, a probabilidade do direito do autor, que será demonstrada quando houver elementos que a evidenciem. Não se trata de juízo de certeza, o qual – repise-se – somente poderia ser atingido através da cognição exauriente, ao final do processo.

6. No caso vertente, apesar da juntada de diversos extratos do Banco do Brasil e Banestes, de uma análise superficial da referida documentação, não vislumbro que eles correspondam ao débito total dos agravantes junto ao agravado, já que alguns deles não comprovam que os encargos decorrentes da mora estivessem devidamente nele embutidos.

7. Assim, em que pese os argumentos elencados, como já sabido, faz-se necessário, no caso, a abertura de dilação probatória a melhor delimitar a exigibilidade do pagamento das cotas condominiais, tratando-se, ademais, de verba destinada à própria manutenção da propriedade em comum.

8. Ademais, ao contrário do que sustentado pelos recorrentes, a aprovação da cota extra para a continuidade das obras realizadas na antiga gestão do ex-síndico ocorreu, segundo a ata da Assembleia Geral Ordinária realizada no dia 16 de janeiro de 2022 (ID 3209506), por unanimidade dos condôminos presentes.

9. Portanto, se a controvérsia da quitação de toda cota extra depende de dilação probatória, não há que se falar em ilegalidade da conduta do condomínio em vetar a participação dos recorrentes na deliberação das assembleias, a teor do que dispõe o art. 1.335, do Código Civil.

10. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.